Tribunal: TJMT
Processo: 1022960-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022960-52.2020.8.11.0000
PACIENTE: RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Renato dos Santos dos Anjos, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, porquanto tecnicamente primário, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] Conforme já ressaltado, cuida-se de APFD distribuído em 09.9.2020 (quarta-feira), às 14h14min, mediante o qual o DPJC Carlos Eduardo Muniz dos Santos comunicou a prisão em flagrante de Renato dos Santos dos Anjos, em 08.9.2020, às 16h:35min, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Consta do BOPM no 2020.213284 que “a equipe policial durante patrulhamento, em local supra citado, visualizou um indivíduo parado em frente a uma residência. Este ao perceber a presença da equipe policial, lançou algo ao solo e pisou em cima. Mediante fundada suspeita foi feita a abordagem e busca pessoal. O suspeito se identificou como Renato dos Santos dos Anjos em baixo do seu chinelo, foi localizado 2 (duas) porções de substância análoga à maconha embaladas prontas para venda e em seu bolso a quantia de 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos). Foi indagado ao Renato sobre a procedência da substância e o mesmo declarou que estava naquele local para preparar e vender a droga pelo valor de 10 (dez) e 20 (vinte) reais para uma facção criminosa denominada Comando Vermelho e que no interior da residência que o mesmo estava, possui mais entorpecentes. A equipe fez o adentramento na residência e foi localizado dentro do fogão uma sacola branca, com mais três porções de substância análoga à maconha e uma balança de precisão, em baixo da máquina de lavar roupas foi localizado dentro de uma sacola de cor preta 1 (um) tablete de substância análoga a maconha juntamente com um rolo de papel filme para embalar o entorpecente. O suspeito declarou que é integrante da facção criminosa supra citada e havia recebido este entorpecente de uma pessoa da mesma facção e venderia a droga e repassaria o dinheiro para a facção. O suspeito que está com tornozeleira eletrônica foi encaminhado para a delegacia de polícia civil” [sic].
De acordo com o Termo de Apreensão subscrito pelo EPC Onamis Ferreira da Costa e laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes no 500.2.04.2020.009956-01, foram apreendidas 05 (cinco) porções, acondicionadas em embalagens plásticas, com massa bruta de 69,7g (sessenta e nove gramas e sete decigramas) e 01 (uma) porção, em formato de blocos de material compactado (tablete), com massa bruta de 812g (oitocentos e doze gramas), todos de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos), em espécie.
Assim, constata-se que a prisão em flagrante se deu em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I e 303] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais, razão pela qual homologo-o para que surta os efeitos legais.
Acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar, estão devidamente demonstrados a prova do crime e os indícios suficientes da autoria delitiva [fumus comissi delicti], conforme narrativa fática contida no BOPM, Termo de apreensão e laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes no 500.2.04.2020.009956-01.
Outrossim, em análise do currículo de vida pregressa do imputado Renato dos Santos dos Anjos, vulgo “Maranhão”, evidencia-se, também, o perigo representado pelo seu estado de liberdade de locomoção.
Embora não registre, ainda, condenação criminal transitada em julgado, já ostenta uma condenação por furto qualificado, em 19.8.2019, pelo Juízo da 1a vara criminal local, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão (APP cód. 353480), em fase recursal. Além disso, responde a um IP por furto (cód. 98500 - vara única da comarca de Itaúba/MT), um IP por roubo (cód. 374139, 1a vara criminal local) e, neste Juízo, responde a uma APP (cód. 378874) e a um IP (cód. 382089), ambos por tráfico de drogas.
Na ação penal cód. 378874, foi agraciado com o deferimento de liminar em habeas corpus e posto em liberdade em 17.7.2020 (decisão monocrática proferida em 16.7.2020 pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, Relator do HC 1013225-92-2020). Todavia, poucos dias após sua soltura, foi preso em posse de 15,3g (quinze gramas e três decigramas) de “maconha” (APFD 1009861-67.2020.8.11.0015) e, em razão da pequena quantidade de entorpecente e primariedade técnica do imputado, novamente lhe foi concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes.
Não obstante, ao invés de valorizar a sua liberdade e procurar ocupação lícita, o imputado voltou a delinquir. Em situações tais, a segregação cautelar é cabível e necessária, a fim de resguardar a ordem pública [...]” (p. 41-43 – id. 65364994).
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – já que ele possui em seu desfavor outras ações penais por crimes de tráfico de drogas, furto e roubo, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.